Tribunal: STF
Processo: AI 117642
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA EM QUALQUER DOS
ITENS DO ART. 325, DO RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL
N. 2/1985.  CONTRARIEDADE A SÚMULA 188 QUE NÃO SE VERIFICA. SEGURO.
APERFEICOAMENTO DO CONTRATO, APÓS A OCORRENCIA DO SINISTRO.
FATOS E PROVAS INSUSCETIVEIS DE REEXAME NA INSTÂNCIA RARA.
SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO.